Tribunal: TJES
Processo: 5001225-44.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001225-44.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHIRLEY LILIAN DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001225-44.2023.8.08.0008

Recorrente:
CHIRLEY LILIAN DE SOUZA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZES (A) SENTENCIANTES: DR.
DENER CARPANEDA e
DR.
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO IMPLEMENTAÇÃO DO PISO E REFLEXOS. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONO. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. CUMPRIMENTO PARCIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO DE FORMA PREMATURA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

A autora,
CHIRLEY LILIAN DE SOUZA
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferenças salariais contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, alegando que, como professora da rede pública municipal em regime estatutário com jornada de 25h semanais, estaria recebendo vencimento base inferior ao piso nacional da categoria, violando o disposto na Lei nº 11.738/2008.

Pediu a implementação do piso proporcional à jornada, a condenação ao pagamento das diferenças acumuladas e os reflexos legais.

Na sentença de mérito (ID 30409462), o juízo julgou procedente nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para:
A) DETERMINAR
a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério; e
B) CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da Autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.

O município não recorreu, transitando em julgado a decisão. Em fase de cumprimento, o juízo entendeu que o ente havia quitado a obrigação por meio de abono complementar e, por isso, extinguiu a execução (ID
44635838
).

Contra essa decisão, a autora interpôs recurso inominado (ID
63820967
), alegando o descumprimento do título executivo judicial.

A recorrente sustenta que o pagamento por meio de abono não implementa o piso salarial no vencimento base, privando-a dos reflexos legais. Argumenta que a sentença exequenda determinou expressamente o pagamento da diferença e seus reflexos. Aponta, ainda, que em janeiro/2024 sequer houve pagamento de abono, inexistindo, portanto, o cumprimento da obrigação naquele mês.

O Município recorrido defende que o abono complementar constitui forma válida e usual de implementação do piso, inclusive referendada por jurisprudência e pela própria Turma Recursal. Argumenta que a sentença foi cumprida e que os reflexos não seriam devidos, pois o abono não integra o vencimento base.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A sentença de mérito reconheceu de forma clara o direito da autora ao
piso salarial proporcional
e aos
reflexos
decorrentes da adequação do vencimento base. Logo, o cumprimento da obrigação demanda, necessariamente, a
elevação do vencimento base
ao valor do piso.

Ocorre que o município não promoveu a adequação do vencimento base, optando por efetuar o pagamento da diferença por meio de abonos. Ainda que estes abonos satisfaçam momentaneamente o valor mínimo remuneratório, não se confundem com vencimento base para fins de incidência de adicionais como triênios, férias e 13º salário, descumprindo a parte dispositiva da sentença.

A jurisprudência do TJES é pacífica nesse sentido:

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. LEI 11738/08. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. I. A constitucionalidade da Lei Federal n. 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, fora declarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4167/DF. II. O STJ já definiu que a Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial, valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. III. A partir da vigência da Emenda Constitucional 113, 08/12/2021, a atualização dos valores firmados deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, mantidos os termos da sentença até esta data.VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada
ex officio
. Remessa prejudicada.
ACÓRDÃO:

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o reexame necessário e alterando ex officio a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.
PROCESSO Nº 0000317-94.2019.8.08.0046.
APELAÇÃO CÍVEL (198). APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO. APELADO: DEILAMIR ALVES DE SOUZA.

Assim, não se pode considerar adimplida a obrigação com o mero pagamento de abono, pois a essência da condenação é a
implantação no vencimento base
, e não a complementação transitória.

A recorrente também apontou que, no mês de janeiro/2024,
não houve pagamento de abono
. O juízo entendeu, equivocadamente, que houve compensação com o valor pago em fevereiro, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.363/2023.

No entanto, a compensação referida se aplica apenas aos professores em sala de aula, o que não foi devidamente demonstrado nos autos quanto à recorrente. Tampouco há autorização legal para compensar valores de meses distintos sem previsão expressa.

A sentença de mérito determinou o pagamento dos “
reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional
”. A permanência do abono fora do vencimento base impede a incidência desses reflexos, restando, pois, descumprido o título.

A jurisprudência confirma que:

“
O vencimento base deve refletir o valor do piso nacional. A complementação por meio de abono, sem incorporação, viola o art. 2º, §1º da Lei 11.738/08
.” (REsp 1426210/RS, STJ, Tema 911) (g.n).

Portanto, assiste razão à recorrente, pois não houve cumprimento integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
para reformar a decisão que extinguiu a execução, determinando:

a) o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença;

b) que o Município
implemente no vencimento base
da recorrente o valor correspondente ao piso nacional do magistério proporcional à jornada de 25h semanais;

c) o pagamento das
diferenças relativas aos meses em que não houve abono
;

d) o pagamento dos
reflexos legais
previstos na sentença de mérito, observando a repercussão sobre adicionais incidentes sobre o vencimento base.

Sem custas processuais e honorários recursais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)